Tribunal: TJSP
Processo: 2298706-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Indeferimento – Inadmissibilidade – Declaração de pobreza apresentada - Preenchidos os requisitos legais, mister se faz a concessão dos benefícios da gratuidade processual – Recurso provido.